Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-74.2008.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000394-74.2008.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAMAR BIANCARDI - CPF: 139.624.188-49 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), JOSE NEVES DA SILVA - CPF: 081.050.301-87 (AGRAVANTE), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA BONFIM - CPF: 688.158.751-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEUFFER LOURENÇO BIANCARDI (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ERENICE EMILIANO DOS SANTOS - CPF: 615.808.641-04 (ADVOGADO), ITAMAR BIANCARDI FILHO - CPF: 171.678.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), JOSE NEVES DA SILVA - CPF: 081.050.301-87 (AGRAVADO), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA BONFIM - CPF: 688.158.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO –NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo interno (id. 28711467), interposto por
ESPÓLIO DE CLEUFFER LOURENÇO BIANCARDI
,
contra decisão que não conheceu o Recurso de Apelação no.0000394.74.2008.811.0024, diante sua intempestividade. (id. 24824984)

Assevera o agravante que o recurso de apelação é indiscutivelmente tempestivo, eis que,

considerando a contagem de prazo em dias úteis, o Agravante interpôs o Recurso de Apelação, em 27-2-2019, a partir do restabelecimento expresso do prazo pelo juízo; logo, não há falar em interposição da apelação anos após proferida a sentença por culpa do agravante, uma vez que a morosidade do processo se deu em virtude dos trâmites interna corporis, da vara de origem, não devendo ser responsabilizada por isso.

Aduz que, ‘o prazo foi expressamente restabelecido pelo juízo, cuja decisão não sofreu impugnação pelo agravado, que precluiu quanto ao direito de impugnar tal decisão. Portanto, a apelação é tempestiva, vez que o juízo, no manifesto uso de sua prerrogativa de condutor do processo, restabeleceu o prazo, que aliás, não poderia de fato estar suspenso, como menciona a decisão agravada, na medida em que a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo recurso para ambas as partes.’.

Requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada; reconhecendo sua tempestividade a par do restabelecimento do prazo recursal pelo juízo de piso, e por corolário lógico, julgar o apelo no mérito; aplica a preclusão em desfavor do Agravado quanto ao restabelecimento do prazo recursal; manter, até o julgamento do mérito recursal, do ônus da sucumbência no percentual inicialmente arbitrado em sentença, na forma do art. 86, § 11 do CPC, uma vez não julgado o mérito.

Contrarrazões. (id.29365955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo interno (id. 28711467), interposto por
ESPÓLIO DE CLEUFFER LOURENÇO BIANCARDI
,
contra decisão que não conheceu o Recurso de Apelação no.0000394.74.2008.811.0024, diante sua intempestividade. (id. 24824984)

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

Pois bem.

O agravante não trouxe argumentos suficientes que convençam à reforma da decisão.

A decisão agravada assim se pronunciou:

“(...)No caso, a sentença foi disponibilizada em 12/04/2017, conforme cópia do DJE no. 9999, portanto começando a correr o prazo para interposição do recurso de embargos e/ou recurso de apelação, finalizando-se então em 08/05/2017, devido aos feriados em calendário, já que, de acordo com artigo 1003, §5o do CPC, o prazo era de 15 dias.

Primeiramente, vale ressaltar a existência de certidão de intempestividade dos embargos de declaração interpostos em face da r. sentença proferida em primeiro grau. (Id. 10650966)

Ora, dispõe o art. 223 do NCPC que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco dias); no entanto, como faz constar da certidão de publicação de expediente, acima mencionada; o autor fora devidamente intimado através do DJE n° 9999, publicado no dia 13/04/2017, na pessoa de seus procuradores e quedaram-se inerte, deixando transcorrer in albi, o prazo recursal.

Vale ressaltar, que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso ex vi do artigo 1.026 do NCPC, mas desde que sejam opostos de forma tempestiva; assim, sendo o mesmo intempestivo, o prazo para interposição do recurso de apelação não ficou suspenso.

Entretanto, o recurso de apelação interposto só foi protocolado em 05/10/2018, ou seja, quase 02 (dois) anos, conforme certidão mencionada acima; intempestivo, portanto.

(...)

Desse modo, a intempestividade dos Embargos de Declaração impede a suspensão do prazo para outros recursos. (...)”.

Desta feita, não há elementos outros para reforma da decisão, eis que é a tempestividade é requisito de admissibilidade e a parte deixou transcorrer o prazo, vindo a fazê-lo extemporaneamente.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020